Tribunal: TJES
Processo: 5001798-64.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001798-64.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: G. P. F. S.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODOS PEDIASUIT E CUEVAS MEDEK (CME) COMO TÉCNICAS TERAPÊUTICAS. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio integral e contínuo de terapias fisioterapêuticas pelos métodos Cuevas Medek (CME) e PediaSuit, prescritas a menor portadora de paralisia cerebral, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear terapias pelos métodos PediaSuit e Cuevas Medek (CME), ainda que não previstos expressamente no rol da ANS; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura configura dano moral indenizável; (iii) determinar se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol da ANS contempla os procedimentos terapêuticos (como fisioterapia e reabilitação), cabendo ao profissional assistente a escolha da técnica empregada, de modo que métodos como PediaSuit e CME configuram formas de execução de terapias já cobertas, e não procedimentos autônomos.

A jurisprudência do STJ reconhece que métodos como PediaSuit não possuem caráter experimental e estão inseridos no contexto das terapias obrigatórias, devendo ser custeados pelas operadoras.

A paralisia cerebral é equiparada aos transtornos globais do desenvolvimento para fins de cobertura ampliada, impondo às operadoras o dever de custear qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente, nos termos das normas da ANS.

As Resoluções Normativas da ANS (RN 465/2021, RN 539/2022 e RN 541/2022) asseguram cobertura ilimitada de terapias e garantem a adoção da técnica prescrita, afastando a aplicação restritiva baseada exclusivamente no rol.

A evidência clínica individual demonstra evolução positiva da paciente com o método CME, o que reforça a necessidade de continuidade do tratamento e afasta discussões abstratas sobre sua eficácia.

A negativa de cobertura revela conduta abusiva por restringir indevidamente tratamento essencial, em violação à finalidade do contrato e ao direito à saúde, especialmente em se tratando de menor em fase crítica de desenvolvimento.

O dano moral se configura diante da recusa indevida que gera angústia, risco de agravamento do quadro clínico e interrupção de tratamento essencial, ultrapassando mero inadimplemento contratual.

O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o mínimo legal, em razão da natureza repetitiva da matéria e da ausência de dilação probatória complexa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Graziele Paiva Fernandes Schmildt
, menor impúbere, representada por sua genitora
Clícia Paiva Fernandes
de
Souza Schmildt
, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a parte ré a autorizar e custear integralmente e de forma contínua os tratamentos de fisioterapia pelos métodos Cuevas Medek (CME) e PediaSuit, conforme prescrição médica, enquanto necessários ao tratamento da menor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade de sua conduta, ao argumento de que os métodos terapêuticos pleiteados não constam do Rol de Procedimentos da ANS, o qual entende possuir natureza taxativa; (ii) a inexistência de cobertura contratual para os métodos CME e PediaSuit, alegando tratar-se de procedimentos não previstos ou equiparáveis a órteses/próteses; (iii) ausência de comprovação de urgência ou de evidência científica robusta que justifique a obrigatoriedade da cobertura, citando pareceres administrativos (ANS, NatJus e ABRAFIN); (iv) inexistência de dano moral indenizável, sustentando que houve, no máximo, mero inadimplemento contratual ou, subsidiariamente, pleiteando a redução do quantum indenizatório; e (v) a necessidade de redução dos honorários advocatícios para o percentual de 10%, sob alegação de baixa complexidade da causa.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde recorrente, dos tratamentos fisioterapêuticos pelos métodos Cuevas Medek Exercises (CME) e PediaSuit, prescritos à menor recorrida, portadora de paralisia cerebral, bem como à análise da alegação de inexistência de cobertura obrigatória à luz do Rol da ANS, da legislação de regência e da recente orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265.

A controvérsia posta exige, inicialmente, a delimitação jurídica do objeto da prestação de saúde, notadamente a distinção entre procedimento terapêutico e técnica de execução do procedimento.

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, previsto no art. 10 da Lei nº 9.656/98, elenca procedimentos (gênero), tais como sessões de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e reabilitação neurológica, todos de cobertura obrigatória.

Diversamente, os métodos como PediaSuit, Therasuit, Bobath, hidroterapia e Cuevas Medek configuram técnicas (espécies) utilizadas no âmbito desses procedimentos, cuja escolha incumbe ao profissional de saúde assistente, no exercício de sua autonomia técnica.

Tal compreensão foi, no ano de 2025, consolidada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 2.125.696/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, cujo excerto merece transcrição integral:

"RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211 /STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA
TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL
.
PEDIASUIT. BOBATH. HIDROTERAPIA. TÉCNICAS ADOTADAS DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO
. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 13/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/06/2023 e concluso ao gabinete em 01/03/2024. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de hidroterapia e terapias multidisciplinares pelos métodos Bobath e Pediasuit, prescritos para o tratamento de beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral, bem como sobre a violação do dever de informação ao consumidor. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ). 4.
Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete;
a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado
. 5. De acordo com o art. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24. 6.
Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento
. 7. Com relação às terapias pelo método Bobath, a ANS, desde 2015, afirma, expressamente, que estão incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares de reeducação e reabilitação neurológtica, reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor ou ainda nas consultas com fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem quaisquer diretrizes de utilização. 8. Com relação à hidroterapia, o Coffito disciplinou a especialidade profissional de fisioterapia aquática, considerada a utilização da água nos diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados físicos, para fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia, dentre outras técnicas (art. 1º, parágrafo único, da Resolução 443/2014); o RNPF elenca a fisioterapia aquática (hidroterapia) - individual e em grupo - dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561 /2022).
9. Hipótese em que as terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento da beneficiária devem ser cobertas pela operadora, seja porque a hidroterapia e as terapias pelos métodos Pediasuit e Bobath são utilizadas durante as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, todas estas previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não podem ser consideradas experimentais
. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido." (REsp 2.125.696/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025 – grifou-se).

A partir desse marco interpretativo, impõe-se reconhecer que o debate acerca da inclusão específica dos métodos CME e PediaSuit (dentre outras técnicas) no rol da ANS revela-se, em verdade, juridicamente deslocado, uma vez que tais métodos não configuram procedimentos autônomos, mas
formas de execução de terapias já cobertas obrigatoriamente
.

Para que não haja dúvidas, especificamente ao método
PediaSuit
, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça afasta qualquer alegação de experimentalidade, reconhecendo sua inserção no contexto das terapias fisioterapêuticas e ocupacionais já previstas no rol da ANS. Nesse sentido:
“A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (...) concluiu que é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde dos tratamentos (...) utilizando
os métodos Pediasuit
e Bobath,
visto que estão previstos no rol da ANS e não podem ser considerados experimentais
.”
(EDcl no REsp nº 2.224.793/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16/03/2026).

Superada a premissa conceitual, deve-se observar a condição clínica do Agravado. Embora a Paralisia Cerebral não esteja estritamente classificada sob o CID F84, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento já pacificado de que ela se equipara aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) para fins de aplicação da cobertura ampliada garantida pela regulamentação da ANS. Nesse sentido, cito (STJ - REsp: 2125696 SP 2024/0057776-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025), e transcrevo ainda:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM PARALISIA CELEBRAL. TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de
qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde
responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento,
entre os quais figura a paralisia cerebral (RN-ANS nº 539/2022
)
. 2. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação. 3. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n.º 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2178798 SP 2024/0400933-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025)

Assim, identificado que estamos diante de (i) meras técnicas de procedimento coberto e (ii) paciente equiparado a portador de TGD, a norma de regência a ser aplicada é a
Resolução Normativa ANS nº 539/2022,
a qual instituiu um regime jurídico especial e mais favorável para este grupo de pacientes, dispondo expressamente:

"Art. 3º O art. 6º, da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4º, com a seguinte redação:

"Art. 6º

(...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de
transtornos globais do desenvolvimento,
incluindo o transtorno do espectro autista, a
operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.(...
)”.

Nessa toada, foi publicado, em 19/08/2022, o Parecer Técnico nº 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, por meio do qual a ANS prestou alguns esclarecimentos sobre a cobertura de abordagens, técnicas e métodos usados no tratamento de transtornos globais do desenvolvimento. Vejamos:

“(...)

Isso posto, informamos que a RN n.º 469/2021, publicada em 12/7/2021, garantiu, aos beneficiários de planos privados de assistência à saúde portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), acesso a número ilimitado de SESSÕES com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo, o que se somou à cobertura ilimitada que já era assegurada para as SESSÕES com fisioterapeutas.

Com a publicação, em 13/7/2022, da RN n.º 541/2022, que excluiu as Diretrizes de Utilização - DUT de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, o Rol vigente passou a contemplar os seguintes procedimentos, entre outros, visando assegurar a assistência multidisciplinar dos beneficiários, qualquer que seja a sua condição de saúde, os quais têm cobertura obrigatória em números ilimitado, uma vez indicados pelo médico assistente:

CONSULTA MÉDICA (todas as especialidades médicas reconhecidas pelo CFM, incluindo, dentre outras, as especialidades de PEDIATRIA, PSIQUIATRIA e NEUROLOGIA);

CONSULTA/AVALIAÇÃO COM FISIOTERAPEUTA e as respectivas REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NO RETARDO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR, REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEURO-MÚSCULOESQUELÉTICA, entre outras;

CONSULTA/AVALIAÇÃO COM FONOAUDIÓLOGO;

SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO;

SESSÃO COM PSICÓLOGO; •

CONSULTA/AVALIAÇÃO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL;

SESSÃO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL.

Cabe destacar que o referido Rol, em regra, não descreve a técnica, abordagem ou método clínico/cirúrgico/terapêutico, a ser aplicado nas intervenções diagnóstico-terapêuticas a agravos à saúde
sob responsabilidade profissional
,
PERMITINDO A INDICAÇÃO
, em cada caso, da conduta mais adequada à prática clínica
.

(...)

Assim, conforme prevê o §3º do artigo 6º da RN n.º 465/2021, a operadora deverá oferecer atendimento por profissional apto a tratar a CID do paciente e a executar o procedimento indicado pelo médico assistente, conforme as competências e habilidades estabelecidas pelos respectivos Conselhos Profissionais.

(...)

Dessa forma, de acordo com o novo §4º do art. 6º da RN n.º 465/2021,
passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente
, para o tratamento de paciente diagnosticado com transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Portanto,
cabe ao médico assistente a prerrogativa de escolher o método ou técnica para o tratamento dos beneficiários diagnosticados com transtornos globais do desenvolvimento
. Diante disso, a operadora está obrigada a disponibilizar atendimento com profissionais de saúde aptos a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, nos termos do §4º do art. 6º da RN n.º 465/2022, e observando as regras de garantia de atendimento previstas na RN n.º 259/2011.

Não havendo indicação pelo médico assistente, quanto à técnica/método a ser empregado, caberá ao terapeuta esta definição, conforme sua preferência, aprendizagem, segurança e habilidade profissional.

Importante ressaltar que
o método ou técnica referido no § 4º do art. 6º da RN n.º 465/2021, incluído pela RN n.º 539/2022, se refere a qualquer técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado na prática clínica profissional
, no âmbito do atendimento realizado pelos profissionais que executam cada procedimento.

(...)

Portanto, procedimentos realizados fora desses critérios, tais como atendimentos em domicílio/escola/outros ambientes, atendimentos realizados por profissionais que não são da área da saúde ou que não estão no seu exercício profissional, prescrição de atendimento não relacionado a procedimento previsto no Rol, entre outros, não terão cobertura obrigatória pelas operadoras, seja por meio de rede própria/credenciada, seja por meio de reembolso, nos planos com opção de livre escolha de prestador. (...)”. (Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt- br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-altera-regras-de-cobertura-para- tratamento-de-transtornos-globais-do-desenvolvimento).

Em reforço, a ANS, por meio da
Resolução Normativa 541/2022
, alterou a Resolução Normativa 465/2021, que dispõe sobre o rol de procedimentos e eventos em saúde no âmbito da saúde suplementar, e alterou os procedimentos referentes aos atendimentos com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para
revogar suas diretrizes de utilização,
ou seja, para
eliminar as condições exigidas para a cobertura obrigatória do tratamento correspondente
. Oportuno transcrever a notícia publicada na página eletrônica da ANS, em 11/7/2022, sobre o referido ato normativo, à época:

“
Em reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira, 11/07, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou o fim da limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.
A medida vale para os usuários de planos de saúde
com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, como, por exemplo, paralisia cerebral, síndrome de Down e esquizofrenia
. A decisão foi tomada com o objetivo de promover a igualdade de direitos aos usuários da saúde suplementar e padronizar o formato dos procedimentos atualmente assegurados, relativos a essas categorias profissionais. Dessa forma,
foram excluídas as Diretrizes de Utilização (condições exigidas para determinadas coberturas) para as consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, e o atendimento passará a considerar a prescrição do médico assistente.
Essa é a 9a atualização do Rol de Procedimentos apenas em 2022: já foram 24 inclusões de procedimentos entre exames, tratamentos e medicamentos, além de outras atualizações. No último dia 1º de julho, a ANS já havia tornado obrigatória a cobertura
para qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento (saiba mais aqui)
.
Com a alteração aprovada hoje, o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas passa a ser válido para pacientes com qualquer diagnóstico, de acordo com a indicação do médico assistente.
A nova resolução normativa passará a valer a partir de 1º de agosto de 2022 para todos os planos regulamentados (contratados após e Lei nº 9.656/1998 ou adaptados à Lei) que tiverem cobertura ambulatorial (consultas e exames). Os contratos em período de carência para consultas/sessões terão que aguardar o término da carência para ter direito à assistência. (
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias
. Acesso em 13.01.2026.)

Dessa forma,
p
ara casos sob a égide da RN nº 539/2022
e da RN541/2022
,
penso que
não se aplicam os rigorosos requisitos de
cobertura
estabelecidos na ADI 7.265 do STF
, afinal, a própria Agência Reguladora, no exercício de sua competência normativa, já realizou o juízo de conveniência e oportunidade, determinando a cobertura obrigatória de
"qualquer método ou técnica"
prescrita pelo médico assistente, incumbindo ao plano de saúde apenas viabilizar a sua execução, abstendo-se de intervir no conteúdo técnico da prescrição clínica, sob pena de ingerência indevida na relação médico-paciente, incompatível com a proteção constitucional da saúde e da infância (CF/1988, arts. 6º e 227).

Não obstante, cumpre ressaltar que o art. 10, incisos I e V, da Lei nº 9.656/98, exclui expressamente da cobertura obrigatória o tratamento clínico ou cirúrgico experimental, assim como aqueles não reconhecidos pelas autoridades competentes.

Não obstante, à luz da legislação de regência (Lei nº 9.656/98), das Resoluções Normativas da ANS (RN nº 465/2021, RN nº 539/2022 e RN nº 541/2022) e da jurisprudência consolidada do STJ, é inequívoca a obrigatoriedade de custeio do método PediaSuit em favor da Apelada, não se tratando de método considerado experimental, nos termos da jurisprudência supracitada.

No tocante ao método Cuevas Medek Exercises (CME), embora existam precedentes pontuais do Superior Tribunal de Justiça em sentido restritivo, verifico que a menor recorrida já se encontra submetida ao tratamento pelo método CME, tendo apresentado evolução clínica positiva, conforme expressamente consignado nos relatórios médicos acostados aos autos (ID’s 15678553, 15679071, 15679073), os quais atestam melhora no desenvolvimento neuropsicomotor, ganho funcional e progressos relevantes no quadro da infante, evidenciando que o método indicado não apenas foi prescrito por profissional habilitado, como também vem demonstrando avanços e benefícios concretos.

Nessa perspectiva, a análise da controvérsia não pode se limitar a discussões abstratas acerca da existência — ou não — de consenso científico amplo sobre a técnica, devendo prevalecer a evidência clínica individualizada, sobretudo quando se trata de paciente em tenra idade, em fase crítica de desenvolvimento neuropsicomotor, na qual a continuidade terapêutica é fator determinante para a evolução do quadro, e diante disso, deve ser mantida a obrigação de custeio do tratamento pelo método Cuevas Medek Exercises (CME), tal como determinado na sentença.

No que se refere ao pleito indenizatório por danos morais, impõe-se a análise da controvérsia à luz da recente orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.365
, cujo acórdão foi publicado em 20/03/2026, segundo o qual: “
A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.”

Primeiro, a recusa de cobertura incidiu sobre tratamento que, conforme demonstrado, encontra respaldo na cobertura obrigatória do rol da ANS, não se tratando de procedimento estranho ao contrato, mas de técnica inserida em terapias amplamente cobertas (fisioterapia, terapia ocupacional e reabilitação neurológica). A negativa, portanto, não se apoiou em dúvida interpretativa razoável, mas em leitura restritiva e indevida do contrato, em dissonância com a legislação de regência (Lei nº 9.656/98) e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Tal circunstância, por si só, já revela a abusividade da conduta.

Ademais, a negativa recaiu sobre menor impúbere acometida por paralisia cerebral, em fase sensível de desenvolvimento neuropsicomotor, cuja terapêutica exige continuidade e intensidade, gerando situação concreta de angústia, aflição e insegurança, diante do risco real de interrupção de tratamento já iniciado e que vinha apresentando evolução favorável.

Não se trata, portanto, de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, mas de situação com potencial de agravamento do quadro clínico e comprometimento do desenvolvimento funcional da criança, circunstância que evidencia abalo moral concreto.

Em relação ao
quantum

indenizatório, a sua aferição deve observar os vetores clássicos consagrados pela doutrina e jurisprudência pátria, notadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as funções compensatória, punitivo-pedagógica e preventiva da indenização por dano moral, e no caso concreto, o valor fixado na sentença, correspondente a
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, revela-se adequado, proporcional e alinhado aos parâmetros jurisprudenciais vigentes, não merecendo qualquer reparo, devendo-se considerar, ainda, a capacidade econômica da operadora de plano de saúde, a natureza reiterada de conflitos dessa espécie no âmbito da saúde suplementar e a necessidade de conferir à condenação caráter pedagógico, apto a desestimular práticas semelhantes.

Por fim, insurge-se o apelante quanto aos honorários advocatícios fixados pelo juízo de primeiro grau em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Como cediço, a fixação dos honorários sucumbenciais deve pautar-se pelos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, e compulsando o caderno processual, observo que a ação foi ajuizada em 22 de janeiro de 2024 , tendo a sentença sido proferida em 25 de julho de 2025, ou seja, o feito tramitou por pouco mais de um ano e seis meses. Ademais, a lide foi julgada antecipadamente, calcada em prova documental pré-constituída (laudos médicos e relatórios técnicos), sem a necessidade de dilação probatória em audiência ou realização de prova pericial judicial.

Nesse cenário, conquanto reconheça o zelo e a qualidade técnica da atuação da patrona da apelada — que logrou êxito em demanda de elevada importância humana —, a natureza repetitiva da matéria jurídica e o curto tempo de tramitação justificam a fixação da verba em patamar no mínimo legal.

Dessa forma, merece parcial provimento ao recurso neste ponto para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para
1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, exclusivamente, para reformar a sentença, a fim de reduzir o percentual de honorários de sucumbência devidos pelo recorrente para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma exposta supra.

Em razão do provimento, ainda que parcial do recurso, descabe a aplicação do §11 do Art.85 do CPC para majorar a verba de sucumbência nesta instância recursal.

É como voto.